Tribunal: TJMT
Processo: 1034659-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034659-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO ALVES DE ARRUDA FILHO - CPF: 000.571.801-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA.
RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu a progressão de regime ao apenado
, sem a exigência de exame criminológico.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a exigência do exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a condenações anteriores; (
II
) estabelecer se, no caso concreto, há elementos que justifiquem a exigência do exame criminológico, ainda sob a égide da legislação anterior.

III. R
azões de decidir:

3. A nova redação do §1o do art. 112 da LEP, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, constitui norma penal mais gravosa, de natureza material, não podendo ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao art. 5o, XL, da CF/1988, e ao art. 2o, parágrafo único, do Código Penal.

4. O exame criminológico, embora não obrigatório para condenações anteriores à Lei no 14.843/2024, pode ser exigido pelo magistrado, desde que de forma motivada, com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme a Súmula Vinculante no 26 do STF e a Súmula no 439 do STJ.

5.
No caso em concreto, a gravidade do crime praticado pelo agravado, bem como,
ter ficado foragido
0
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias
da justiça, em progressão anterior, justificam a exigência do exame técnico para apuração do requisito subjetivo.

6. A progressão de regime não constitui direito automático, devendo ser concedida somente quando presentes, de forma segura, os requisitos legais, especialmente diante de elementos que desaconselham o benefício sem avaliação psicológica e comportamental aprofundada.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A exigência do exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei no 14.843/2024, não se aplica retroativamente a condenações anteriores à sua vigência.”

“Ainda que não obrigatória, a realização do exame criminológico pode ser determinada de forma motivada, com base nas circunstâncias do caso concreto.”

“
A prática de crime grave com uso de violência e ameaça, aliada ao histórico de descumprimento do regime semiaberto, justifica a realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo da progressão de regime.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o, parágrafo único; LEP,
arts
. 8o, 112, §1o (com redação dada pela Lei no 14.843/2024), e 115.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, Súmula no 439; STJ,
AgRg
no HC no 943.774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/11/2024,
DJe
26/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recuso de

Agravo

em

Execução Penal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra
a
decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no
0037424-78.2014.8.1
2.0001, que
concedeu a progressão de regime ao agravado
Hildebrando Alves de Arruda Filho, sem a exigência do exame criminológico.

Em suas razões recursais, o Ministério Público postula a reforma da decisão objurgada, argumentando que a Lei no 14.
843/2024 passou a exigir o exame de
exame criminológico para a progressão de regime.
Alega, ainda,
que o agravado possui histórico prisional desfavorável e demonstra resistência ao cumprimento regular da pena, tendo em vista que, embora tenha obtido o benefício da progressão de regime em 2021, descumpriu as condições impostas, permanecendo foragido por
0
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias.
Diante desse contexto, sustenta ser necessário a
avaliação criminológica
para aferir o requisito subjetivo para a pro
gressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado
, por meio da sua Defesa,
manifestou pelo
improvimento do recurso,
a fim de que seja mantida a decisão objurgada (ID n. 2567
43183).

Ao
exercer o Juízo de retratação,
o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
combatido.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge das anotações constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
,
que o agravado
HILDEBRANDO ALVES DE ARRUDA FILHO
ostenta
03 (três) guias de execução penal, cuja pena total é de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias
de reclusão, pelas práticas dos delitos de uso de documento falso,
tentativas de
roubo e
tráfico de drogas.

De proêmio, cumpre salientar que a progressão de regime no âmbito da execução penal configura-se como mecanismo fundamental à efetivação do princípio da individualização da pena e da ressocialização do apenado. Para a sua concessão, exige-se o atendimento cumulativo de dois requisitos: o objetivo, consistente no cumprimento de determinado lapso temporal da pena, conforme o percentual legalmente previsto; e o subjetivo, relacionado à conduta carcerária satisfatória do reeducando, aferida por meio de relatórios técnicos e demais elementos constantes nos autos de execução. Trata-se de um processo gradual e criterioso, cujo propósito é aferir a evolução do comportamento do sentenciado, possibilitando sua reintegração progressiva à sociedade, em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, mostra-se incontroverso o preenchimento do requisito objetivo por parte do agravado para fins de progressão de regime. O cerne do inconformismo recursal, portanto,

reside na possibilidade de se condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, para atestar o cumprimento do requisito subjetivo pelo reeducando.

Com o advento da Lei n.o 10.792/2003, que modificou a redação do artigo 112, da Lei de Execução Penal, o exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório para a concessão da progressão de regime. Todavia, tal modificação legislativa não vedou a possibilidade de sua realização,
quando as peculiaridades do caso concreto assim o recomendarem
.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 26, que dispõe:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
(Súmula no 439).

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n.o 14.843/2024, em 11 de abril de 2024, as discussões relativas à progressão de regime prisional assumiram nova dimensão. A mencionada norma legal introduziu modificações relevantes na Lei de Execução Penal, especialmente no tocante à monitoração eletrônica, às saídas temporárias e, de modo mais significativo,
à exigência do exame criminológico como etapa obrigatória para a análise do requisito subjetivo à progressão de regime
.

Ao reformular o §1o do artigo 112 da LEP, o legislador restabeleceu o exame técnico como mecanismo indispensável à verificação da conduta carcerária do apenado, exigindo uma avaliação mais rigorosa e individualizada de sua aptidão para o avanço ao regime menos gravoso,
in
verbis
:

“§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão”.

Assim, hoje, por conta da modificação ocorrida no § 1o do art. 112 da LEP, introduzida pela Lei no 14.843/2024, o exame criminológico deixou de ser uma possibilidade, passando a ser considerado uma necessidade para efeitos de concessão de progressão de regime (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado - 18a Edição 2025. 18. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2025. E-book. p.122. Disponível em: Minha Biblioteca. Acesso em: 28 mar. 2025).

Não obstante a atual obrigatoriedade da realização do exame criminológico, imposta pela Lei n.o 14.843/2024 – em vigor desde 11 de abril de 2024 –, tal exigência não pode ser retroativamente aplicada às condenações proferidas sob a égide da legislação anterior.

Isso porque sua imposição a fatos pretéritos configuraria evidente
novatio
legis in pejus
, vedada pelo ordenamento jurídico penal, por importar em agravamento das condições para a obtenção da progressão de regime. Ao estabelecer um novo critério para aferição do requisito subjetivo, a norma torna mais gravosa a situação do apenado, o que fere frontalmente o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, bem como, no artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em questão:

“(...)
A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio
legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2.
A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. (...) 2- No caso, segundo o juiz da execução penal, o recorrente já vinha cumprindo pena por fatos anteriores à referida modificação legislativa. Portanto, não é possível incidir lei posterior, de caráter material, para prejudicá-lo. Com isso, o caso deve ser examinado nos moldes da legislação e jurisprudência prévias à Lei n. 14.843/2024. (...)”
(
AgRg
no HC n. 943.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 26/11/2024.)

Destarte, verifica-se, portanto, que, para condicionar a progressão de regime à realização prévia de exame criminológico, com o objetivo de atestar o cumprimento do requisito subjetivo por aqueles que possuem condenação anterior à Lei no 14.843/2024, devem ser analisadas as peculiaridades do caso, em decisão devidamente motivada, nos termos das Súmulas no 26 do STF e no 439 do STJ.

Feitas essas considerações indispensáveis, entendo que
as
particularidades do caso em análise

exigem a realização do exame
criminológico
, a fim de permitir
uma avaliação mais precisa do requisito subjetivo
para a progressão de regime.

Com efeito, v
erifica-se que um dos crimes pelos quais o agravado foi condenado reveste-se de especial gravidade, não apenas pela sua natureza, mas pelas circunstâncias em que foi praticado. Embora o delito
não
tenha se consumado, observa-se que sua execução envolveu o uso de violência e grave ameaça à vítima, configurando um elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Conforme consta dos autos, o agravado, em associação com outros dois corréus, integrava uma organização criminosa especializada na prática de roubos a instituições bancárias. No caso em apreço, o grupo criminoso tentou subtrair valores do cofre da agência do Sicoob
Credipel
. Durante a execução do crime, a vítima, que residia ao lado da agência bancária, percebeu uma movimentação estranha e dirigiu-se até o local para verificar o que estava acontecendo. Foi nesse momento que os criminosos, portando arma de fogo, a renderam e a fizeram refém, conduzindo-a para o interior da agência, onde permaneceu sob grave ameaça.

Tais circunstâncias
, por si só, já revela a necessidade de uma análise mais minuciosa acerca da personalidade do apenado e de sua efetiva aptidão para reintegrar-se, ainda que gradualmente, ao convívio social.

Ademais, não se pode desconsiderar que delitos cometidos com violência ou grave ameaça produzem repercussões profundas e, muitas vezes, irreversíveis, não apenas sobre as vítimas diretas, mas também no tecido social como um todo, gerando um sentimento legítimo de insegurança e fundado temor quanto à possibilidade de reincidência. Diante desse cenário, torna-se ainda mais imprescindível que a progressão de regime seja precedida de uma análise minuciosa e responsável da personalidade do apenado.

A concessão de benefício tão sensível sem a devida avaliação do perfil psicológico e comportamental do sentenciado configura medida precipitada, com potencial de comprometer a segurança pública. Em casos de elevada gravidade,
como o presente, impõe-se redobrada cautela por parte do juízo da execução, a fim de evitar decisões pautadas exclusivamente em critérios formais, desconexas da realidade concreta do apenado.

Nessa linha,
o simples atestado de bom comportamento carcerário não se revela suficiente, por si só, para comprovar o preenchimento do requisito subjetivo à progressão de regime
.
Tal documento, embora relevante, não substitui uma avaliação técnica aprofundada, apta a aferir, de maneira segura, a real capacidade do reeducando de se reintegrar, ainda que progressivamente, ao convívio social.

A ausência de elementos que atestem, de forma inequívoca, a aptidão do apenado para evoluir ao regime menos gravoso, em especial diante da gravidade do delito praticado, evidencia a necessidade da realização do exame criminológico. Este se apresenta como instrumento legítimo e indispensável à adequada individualização da pena e à preservação do interesse público, garantindo que a concessão do benefício esteja lastreada em dados técnicos consistentes, e não apenas em formalidades procedimentais.

Não bastassem as circunstâncias já evidenciadas nos autos, que por si só revelam a gravidade concreta da conduta e a necessidade de maior cautela na análise da evolução do cumprimento da pena, verifica-se, ainda, a partir da análise do executivo de pena, que o agravado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 27/09/2021, mas descumpriu as condições impostas, permanecendo foragido por expressivo lapso temporal de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias.

Tal conduta revela indícios de descompromisso com a execução penal e possível ausência de internalização dos objetivos da pena, o que justifica, com respaldo no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, a realização de exame criminológico, como medida apta a aferir, de forma mais precisa, o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Nesse contexto,
cumpre destacar que o exame criminológico não se presta unicamente à eventual negativa da progressão de regime, mas constitui importante instrumento técnico de auxílio à individualização da execução penal, conforme preconiza o art. 8o, da LEP. Portanto, trata-se de uma ferramenta que oferece subsídios relevantes à autoridade judicial, permitindo a formulação de um plano de tratamento penal mais ajustado às particularidades psicológicas, comportamentais e sociais do apenado. Ao favorecer uma compreensão mais profunda sobre a personalidade do sentenciado, o exame também contribui, de maneira eficaz, para a construção de estratégias mais adequadas de reintegração social.

Importa ressaltar, ainda, que a progressão de regime não se configura como um direito absoluto, mas sim como uma faculdade condicionada ao cumprimento cumulativo de requisitos
objetivos
e
subjetivos
, nos termos da legislação penal em vigor. O magistrado, enquanto agente responsável pela condução da execução penal, possui não apenas a competência, mas o dever jurídico de zelar pela correta aplicação da pena, garantindo, de um lado, a proteção da ordem pública, e, de outro, o respeito à finalidade ressocializadora da sanção penal.

Dessa forma, a decisão de submeter o apenado à realização do exame criminológico, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto, não configura qualquer constrangimento ilegal. Ao contrário, revela-se medida legítima, proporcional e indispensável tanto para assegurar um juízo mais preciso quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, quanto para possibilitar ao próprio reeducando o acompanhamento mais adequado de sua trajetória no sistema penitenciário, em consonância com os princípios que regem a execução penal.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO,
para cassar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado

HILDEBRANDO ALVES DE ARRUDA FILHO,

determinando que nova decisão seja prolatada após a realização de exame criminológico, a fim de que se possa aferir, com maior segurança, o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime
, diante da gravidade do delito imputado e ao histórico pretérito de descumprimento
da reprimenda do regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025